Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703246-39.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAQUIM JOÃO DA SILVA NETO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CONDENATÓRIA. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. RETORNO AO SERVIÇO ATIVO. MISSÃO. TAREFA OU INCUMBÊNCIA TEMPORÁRIAS. ADICIONAL DE TRÊS DÉCIMOS. FRUIÇÃO. TEMPO CERTO. VIGÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO NA ATIVIDADE. PREVISÃO LEGAL (LEI No 12.086/09, ART. 114, § 3o; DECRETO No 32.539/10, art. 7o). RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO. IMPERATIVIDADE. APELAÇÃO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta é destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que carece de argumentos aptos a infirmarem o aduzido na sentença e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento quanto à parte do decidido originalmente que não fora objeto de desqualificação técnica. 3. Ao militar que, transposto para a reserva remunerada, anui com o retorno ao serviço ativo para a execução de tarefa, encargo incumbência ou missão por tempo certo, assiste o direito de, na forma da regulação legal que pauta a transposição temporária, fruir do incremento remuneratório equivalente a 0,3 (três décimos) dos proventos que aufere, não ilidindo esse direito o fato de a reversão temporária ter contado com a anuência do miliciano, pois condicionada justamente à sua manifestação positiva ante as peculiaridades da situação (Lei no 12.086/09, art. 114, § 3o; Decreto no 32.539/10, art. 7o). 4. A vantagem remuneratória resguardada ao policial que, encontrando-se na reserva remunerada, anui com sua reversão temporária à atividade para a execução de tarefa, encargo incumbência ou missão por tempo certo deriva da certeza de que, anuindo com a reversão, abdicara da fruição da inatividade, legitimando que lhe seja resguardado incremento remuneratório enquanto estiver executando a missão temporária que lhe restara afetada como compensação pela opção que voluntariamente realizara, traduzindo-se em serviços executados em prol da sociedade. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 489, inciso II, 1.022, incisos I e II, e 1.023, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 5o, caput, e 37, caput, inciso X, ambos da CF, argumentando que a turma julgadora teria condenado o Distrito Federal a pagar adicional sobre os proventos do recorrido sem que haja previsão legal explícita, contrariando a Súmula Vinculante no 37, do Supremo Tribunal Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, inciso II, 1.022, incisos I e II, e 1.023, todos do Código de Processo Civil, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.737/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/5/2022. O recurso extraordinário, igualmente, não merece curso no tocante ao alegado malferimento aos artigos 5o, caput, e 37, caput, inciso X, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Ainda que superado tal óbice, não mereceria subir o apelo nesse aspecto, pois para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária a análise da matéria à luz de lei local, qual seja, Lei no 12.086/2009, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o RE 1357472 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017